Tribunal: TCU
Processo: 023.123/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10419/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.123/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia Olinda de Farias (XXX.513.707-XX); Claudio Jose da Silva (XXX.448.157-XX); Elisete Silva da Rocha (XXX.564.007-XX); Fatima Maria Rezende de Macedo (XXX.546.017-XX); Francisco Gomes da Silva (XXX.359.517-XX); Katia Regina da Silva Carreira (XXX.727.087-XX); Maria Socorro Silva dos Santos (XXX.773.147-XX); Regina Celia de Sant Anna Lima (XXX.416.247-XX); Rosangela Leira Mesquita (XXX.081.637-XX); Tania Amaral de Miranda Giori (XXX.009.357-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.